Tribunal: TJDFT
Processo: 0719004-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE ANULOU O TÍTULO EXECUTIVO. ADEQUAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação interposta nos autos da execução, por ausência de interesse recursal, em razão do trânsito em julgado da sentença que acolheu os embargos à execução e anulou o título executivo no qual se funda.
2. Em que pese a presente execução e os referidos embargos terem sido julgados por sentença única, são providos de escopos e amplitudes cognitivas distintos.
3. A existência de título com obrigação certa, líquida e exigível é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução (arts. 783 e 485, IV, do CPC).
4. A pretensão recursal carece de substrato material sob o viés do interesse-necessidade, pois não se pode recorrer da decisão que extinguiu a execução por ausência de título executivo, se o credor deixou de apresentar apelação tempestiva nos embargos à execução cuja sentença reconheceu a nulidade do mesmo título.
5. O agravante carece de interesse recursal, ainda, por se tratar a apelação instrumento inadequado para desconstituir a sentença já transitada em julgado proferida nos autos dos embargos à execução que reconheceu a nulidade do título executivo. A mera possibilidade de rescindir o julgado em futura ação não afasta a perda do interesse recursal.
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.